Tribunal: TJBA
Processo: 8012493-18.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012493-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 12 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ROUBO (ART. CAPUT, DO CP).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. NA CASUÍSTICA EM TELA, RESTA AFLORADO QUE AS NUANCES CONSTANTES DO CASO EM APREÇO CONTRIBUEM PARA A FORMAÇÃO DE UM JUÍZO DE CONVICÇÃO APTO A RECOMENDAR O ERGÁSTULO CAUTELAR, SOBRETUDO DIANTE DA ASSERTIVA QUANTO A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA, ALIADOS À GRAVIDADE DOS CRIMES, O MODUS OPERANDI (MODO DE OPERAÇÃO) E A PERICULOSIDADE REAL DEMONSTRADA PELO PACIENTE, HAJA VISTA POSSUIR OUTRAS AÇÕES PENAIS EM SEU DESFAVOR POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ALÉM DE TER RESPONDIDO MAIS DE DEZ PROCEDIMENTOS M JUÍZOS DIVERSOS, CONSOANTE ASSEVERADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO. ASSIM, DENOTA-SE IMPRESCINDÍVEL MANTER O RÉU CAUTELARMENTE PRIVADO DE SUA LIBERDADE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

ARGUIÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E ABSTRATA.
RECHAÇADA
. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.
NÃO ADMITID
O.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº. 8012493-18.2024.8.05.0000, tendo como impetrante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como paciente, GEORGE GOMES SANTOS,

e impetrado o
M.M.
JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CRIME DA COMARCA DE SALVADOR – BA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA,
nos termo do voto condutor.